Tribunal: TJDFT
Processo: 0736587-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Processo : 0736587-37.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 245693986 dos autos originários n. 0707801-19.2021.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da executada, aqui agravante, e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Fundamentou o juízo singular: De início, registro que não há qualquer fundamento para a realização de perícia contábil. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, devidamente dotado de formação técnica e isenção processual. Além disso, não há qualquer complexidade nos cálculos a justificar a realização de perícia, de modo que indefiro o pedido de realização de perícia contábil. Com relação à impugnação apresentada pela executada, ressalto que os parâmetros para os cálculos já foram definidos por diversas decisões dos autos, as quais se encontram preclusas, bastando verificar a correspondência e adequação dos parâmetros adotados pela Contadoria na realização dos cálculos às decisões proferidas. A análise dos cálculos de ID 243258822 permite verificar a adequada correspondência com os parâmetros destacados nas decisões de IDs 148946663, 190808324, 228604317 e 237654673. Registro, ainda, que não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas da Contadoria, mas apreciar a qualidade dos cálculos apresentados, e, estando adequados, homologá-los. Assim, homologo os cálculos de ID 243258822. A agravante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia técnica. Alega que “demonstrou de maneira detalhada a ocorrência de erros aritméticos, como a duplicidade de lançamentos, a aplicação de juros indevidos e a inclusão de parcelas não pagas”, tendo o juízo a quo se limitado a homologar os cálculos da Contadoria de forma genérica, em violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC. Defende a necessidade da perícia contábil, em razão de inconsistências nos cálculos, a saber: duplicidade do valor de R$ 4.283,22; dedução dos depósitos judiciais somente na data da liberação dos valores, resultando na cobrança de encargos indevidos; inclusão de parcelas não pagas; aplicação de juros de mora sem constar do título judicial; fixação de honorários da reconvenção de forma equivocada e inclusão de multa e honorários da fase do cumprimento, mesmo diante do pagamento de forma voluntária. Alude ao art. 835, §§ 2o e 3o, do CPC, oferecendo apólice de seguro, a fim de impedir a constrição patrimonial desnecessária. Prequestiona a matéria. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Inicialmente, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. No caso, ainda que de forma sucinta, o juízo de origem expôs suficientes fundamentos para rejeitar a impugnação ofertada pela agravante aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Forçoso lembrar que a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juiz, e não das partes (CPC, art. 524, § 2o). Nesse sentido, se o juiz identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, sequer há necessidade de ouvir as partes previamente a respeitos dos cálculos realizados. De todo modo, as partes foram ouvidas sobre os cálculos elaborados pela Contadoria. Ademais, o juiz é o destinatário da prova e, por isso, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação (art. 371 do CPC). Assim, compreendendo o juízo a quo pela ausência de complexidade nos cálculos, desnecessária a realização de perícia contábil. Nesse passo, por mais que a agravante sustente excesso de execução, o fato é que os cálculos elaborados pela Contadoria (id. 243258822 na origem) atendem rigorosamente os parâmetros estabelecidos em decisões pretéritas, ao que consta. Com efeito, em se tratando de cumprimento de sentença, a ausência de recurso em momento oportuno acarreta preclusão, obstando rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA FIXADA EM DECISÃO PRETÉRITA. PRECLUSÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR. EXCLUSÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há juízo de valor na decisão que novamente oportuniza à parte executada comprovar o cumprimento de obrigação de fazer. 2. Quando a multa pelo descumprimento da obrigação foi fixada em decisão pretérita, contra a qual o executado não interpôs o devido recurso, opera-se a preclusão quanto à matéria. 3. Não há que se afastar a incidência das astreintes fixadas sem prévia análise pelo Juízo dos documentos a serem apresentados pelo executado no prazo conferido e do entendimento de que, porventura, foi devidamente cumprida a ordem judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0717880-89.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023.) Nesse quadro, não ficou demonstrada a probabilidade do direito pleiteado pela agravante. Também não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado de forma concreta pelos agravantes. Afinal, o juízo de origem apenas homologou os cálculos da Contadoria; a mera possibilidade de penhora ou a expropriação de bens não constitui perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o ordenamento jurídico assegura ao executado a reparação de eventuais danos provocados pelo credor. Enfim, como a tutela de urgência demanda a concomitância de requisitos, a ausência de um deles é suficiente para fundamentar a negativa do pedido liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator